Tribunal: TJMT
Processo: 1013076-96.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013076-96.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VITOR VINICIUS DA SILVA PEREIRA - CPF: 079.282.261-70 (INTERESSADO), DOUTO JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VITOR VINICIUS DA SILVA PEREIRA - CPF: 079.282.261-70 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – PLEITEADA A PROGRESSÃO PARA MEIO ABERTO – PARECER PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL – INVIABILIDADE – ATO INFRACIONAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA – TEMPO REDUZIDO DE INTERNAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA FINALIDADE DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – REQUESTADA A PROGRESSÃO PARA MEDIDA DE LIBERDADE EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – INVIABILIDADE – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NOS GRUPOS DE RISCO – MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO VÍRUS DEVIDAMENTE OBSERVADAS PELAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO ESTADO – READEQUAÇÃO DAS DATAS ESTIPULADAS PARA A REANÁLISE DA MEDIDA – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO JUDICIAL QUE DEVERÁ SER REAPRECIADA APÓS O DECURSO DO PRAZO MÍNIMO – DESCONSIDERAÇÃO DE TEMPO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

O magistrado não está vinculado às conclusões constantes nos laudos de exames psicossociais, podendo decidir de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, que lhe garante a apreciação soberana das teses constantes nos autos (STJ,
HC
n. 365.164/RJ).

A manutenção da medida socioeducativa de internação, quando recomendada pela gravidade do ato infracional praticado, não constitui constrangimento ilegal, mesmo que o laudo da equipe técnica do juízo opine favoravelmente à reinserção do adolescente na sociedade.

Inviável a excepcional possibilidade de relativização da medida socioeducativa de internação em decorrência da pandemia pela Covid-19, sobretudo se o adolescente não se enquadra no grupo de risco e foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a propagação do vírus dentro da unidade socioeducativa.

O início da contagem do prazo para reanálise da internação deve ocorrer a partir da sentença que fixa a medida e não da data de internação provisória, ficando superado eventual atraso nos casos em que o magistrado entende ser necessária a sua permanência por novo período.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Vitor Vinicius da Silva Pereira,
apontando como autoridade coatora o juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, o paciente cumpre medida socioeducativa de internação desde 29 de janeiro de 2019, pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de homicídio qualificado e posse de munição.

Entretanto, segundo a impetrante, ele já teria demonstrado a sua aptidão para o retorno ao convívio social, inclusive com parecer favorável da equipe técnica que realizou o estudo psicossocial, entretanto, o magistrado de origem teria indeferido o pedido de progressão da medida socioeducativa com base na gravidade em abstrato da conduta, de modo que haveria constrangimento ilegal na manutenção da medida de internação.

Por outro lado, argumenta que as reavaliações da necessidade de manutenção da medida não estão ocorrendo no prazo legalmente previsto, motivo pelo qual, alternativamente, requer seja readequada a data das avaliações periódicas do adolescente, tendo como parâmetro a data da apreensão.

Finalmente,
sustenta que a pandemia causada pela chamada Covid-19 torna insustentável a manutenção da internação do beneficiário, pois ele estaria nos chamados grupos de risco, por apresentar obesidade mórbida, cuja hipótese se inseriria naquelas descritas na recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça como aptas a gerar a sua colocação em liberdade.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, a fim de que seja deferida a progressão da medida socioeducativa do paciente.

Alternativamente, postula a readequação da data de reavaliação do adolescente, a fim de que seja definida como parâmetro a data da efetiva apreensão.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (pp. 237-250, Id. 47029959).

Acostou documentos.

A liminar foi indeferida, consoante decisão de pp. 255-258, Id. 47233019.

A autoridade apontada como coatora prestou informações às pp. 263-265, Id. 47381468.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de pp. 272-276, Id. 49206487, opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, admito o processamento da ação constitucional.

Conforme relatado, foi aplicada ao paciente a medida socioeducativa de internação por tempo indeterminado, com realização de exame psicossocial a cada 6 meses, pela prática de atos infracionais análogos aos delitos de homicídio qualificado e posse de munição, previstos no art. 121, § 2º, incisos I, IV e V, do Código Penal, e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Na presente ação constitucional, a defesa do paciente postula inicialmente a progressão da medida socioeducativa, aduzindo que a internação já cumpriu o seu propósito, pois a avaliação psicossocial realizada demonstra que o adolescente está apto para o seu retorno à sociedade.

Não obstante as razões lançadas na peça inicial, a impetração não merece prosperar, pois, da análise dos autos, não se extrai a segurança necessária para a concessão da liberdade ao menor, diante da gravidade do ato infracional praticado e pelo
modus operandi
utilizado.

É cediço que a medida de internação, além do caráter socioeducativo, visa, também, à proteção da sociedade, mormente quando perpetrados atos de considerável gravidade, como é a hipótese versanda.

Conquanto o adolescente demonstre bom comportamento, conforme informa o laudo psicossocial, a progressão da medida de internação para outra de liberdade assistida, no momento mostra-se prematura em razão da gravidade do ato infracional praticado (homicídio com três qualificadoras) e pelo
modus operandi
com que o delito foi cometido.

Nesse contexto, consta no feito que o paciente, aparentemente integrante da organização criminosa Comando Vermelho na época dos fatos, recebeu ordem dos superiores para executar uma usuária de drogas que estava devendo para os criminosos e vinha entregando as “bocas de fumo” para a polícia sempre que abordada.

Após receber a dita ordem, o beneficiário e outros adolescentes muniram-se de duas facas, abordaram a vítima em uma via pública e a agrediram. Após, colocaram-na em um veículo e se dirigiram até um local ermo, próximo ao “lixão” da cidade, local em que a assassinaram mediante diversos golpes de faca, desferidos pelos adolescentes em sistema de “revezamento”.

Ademais, a covarde ação delitiva foi filmada pelos adolescentes, que aparentemente deveriam transmitir a execução para os mandantes, cujo procedimento é sempre repetido quando da ocorrência dos chamados “salve” patrocinados pela referida organização criminosa.

Assim, considerando a extrema gravidade do ato infracional, o magistrado entendeu que ele não está apto para ser colocado em liberdade, apesar de o laudo elaborado pelos profissionais ter atestado de forma geral que ele tem um bom comportamento na unidade.

Noutro norte, é cediço que a proposição lançada no parecer técnico psicossocial não vincula o magistrado a tal entendimento, ressaltando-se que esse estudo é apenas mais um elemento de convicção existente no processo, preponderando, na hipótese, o livre convencimento do julgador ao examinar todo o conjunto probatório submetido à sua apreciação.

Em casos análogos ao presente, diante da gravidade concreta do ato infracional e principalmente da necessidade de reeducação e ressocialização, o Superior Tribunal de Justiça posiciona-se favorável à manutenção da medida de internação, consoante se infere do aresto abaixo reproduzido:

“ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AOS DELITOS DE HOMICÍDIO E ROUBO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA JUSTIFICADA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. A negativa de progressão para medida mais branda decorreu da observância do magistrado, que avaliando o adolescente, verificou que ele não estava apto para a obtenção do benefício. 2.
Fundamentada a decisão que negou a progressão da medida de internação para outra mais branda, não há qualquer ilegalidade a ser sanada, pois, o magistrado não está vinculado à conclusão do laudo da equipe técnica.
3. Habeas corpus denegado”
(
HC
n. 365.164/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4.10.2016) – destaquei.

Destarte, é imperativo reconhecer que a manutenção da medida socioeducativa de internação é a solução mais adequada na espécie, tendo em vista o seu caráter pedagógico e protetivo, sem contar sua indispensabilidade para a ressocialização do adolescente.

Acerca dos argumentos relativos à epidemia da Covid-19, convém ressaltar que não há notícia de disseminação da doença entre os internos da unidade, bem como não existem provas de que o paciente faz parte dos denominados grupos de risco, o que indica a inviabilidade da progressão da medida de internação, com a substituição da medida pela de liberdade assistida.

Nesse contexto, embora a impetrante tenha se referido à existência de ofício da unidade afirmando que o agente seria portador de “obesidade mórbida” e que estaria nos grupos de risco, tal comunicação não foi acostada ao feito, motivo pelo qual não há como acolher a referida tese defensiva.

Aliás, ao prestar informações, o próprio magistrado consignou expressamente que não existe qualquer informação nos autos de que ele apresente qualquer problema de saúde que o insira nos chamados grupos de risco. Veja-se:

“...Ainda que assim não fosse, com relação ao argumento de crise na saúde mundial ocasionada pela pandemia do novo coronavírus, em que pese arguir que o adolescente tem obesidade mórbida, supostamente pertencente a grupo de risco,
não há nos autos respectiva comprovação
.

Consta do relatório de estudo psicossocial aportado ao feito que
houve melhora no tratamento de insônia e ansiedade do adolescente, além de ter participado da campanha de vacinação da tríplice viral e gripe
...
(p. 264, Id. 47381468).

Finalmente, também não prospera o pleito referente à alteração da data para a reanálise da medida socioeducativa, já que tal avaliação deve iniciar-se somente após a fixação da medida em sede de sentença condenatória, que deverá definir o prazo máximo para a sua realização.

Eventual atraso para a prolação da decisão fica superado pela apreciação do magistrado que mantém a medida, já que o juiz, ao assim decidir, aponta a necessidade de continuação da internação por novo período.

No caso em análise, o magistrado aduziu que a manutenção da medida foi realizada em 9 de junho de 2020, momento em que foi determinada a internação por mais 6 meses, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.

Diante do que foi exposto, em consonância com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020